Tribunal: TJDFT
Processo: 0700052-51.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA. LIMINAR COM EFEITOS FINANCEIROS EM FACE DE ENTE PÚBLICO. VEDAÇÃO LEGAL. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora, ora agravante, contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, consistente na reimplantação da Gratificação de Atividade Judiciária – GAJ em sua remuneração, verba que foi suprimida após determinação exarada pelo Tribunal de Contas do DF.
2. Inicialmente, por demonstrado o estado de hipossuficiência econômica da agravante, defiro em seu favor os benefícios da gratuidade judiciária.
3. A pretensão liminar da recorrente encontra óbice no art. 2o-B da Lei 9.494/97, que determina que apenas após o trânsito em julgado é que poderá ser implementado ajuste na remuneração de servidor. Assim, caso a agravante consiga demonstrar no processo principal o seu direito à percepção da GAJ, a lide será dirimida através da condenação do Distrito Federal a lhe pagar as parcelas pretéritas correspondentes.
4. Ademais, a tutela provisória pleiteada é irreversível (art. 300, §3o, do CPC – A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão), já que pelo seu caráter alimentar seria inviável exigir sua restituição ao ente público, caso ao final o pedido fosse julgado improcedente.
5. Precedentes: Acórdão 1094730, 07002193920188079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2018, publicado no PJe: 14/5/2018. Partes: Alessandra Araújo Felisberto versus Distrito Federal; Acórdão 938794, 07003640320168070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 4/5/2016, publicado no PJe: 9/5/2016. Partes: Cícero Mozart Maciel da Silva versus Distrito Federal.
6. Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a agravante ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária ora deferida. Acórdão lavrado em conformidade com o art. 46 da Lei 9.099/95.